Tribunal: CARF
Processo: 10384.901358/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.901358/2011-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.304 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
ORTOCLINICA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/C
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que os autos retornem à DRF de origem do contribuinte e essa,
através da elaboração de Relatório Circunstanciado, analise todos os documentos constantes no
processo, a fim de verificar a regularidade das compensações realizadas pelo contribuinte
referente ao período de março a setembro de 2002, com base na escrita contábil acostada.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-107.004, de 29 de abril de
2019, da 9a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 13808.63893.281106.1.3.02-2608,
declarando a compensação de débitos próprios com saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano
calendário de 2002, decorrente de estimativas pagas e compensadas com saldo de períodos
anteriores, no valor original de R$ 1.314,69.
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no de rastreamento
941332585, em 05/07/2011, não reconhecendo a existência de crédito de saldo negativo de IRPJ
disponível para a compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.901358/2011-17
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.304 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901358/2011-17

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade cujos fundamentos
foram sintetizados no relatório do acórdão recorridos conforme trecho abaixo:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, requerendo a totalidade do
Saldo Negativo de IRPJ, alegando que:
“Verificou-se o crédito suficiente para quitação dos impostos devido, através de saldo
de anos anteriores, conforme demonstrado nas peças contábeis em anexo, junto com os
pagamentos feitos por estimativa.
A divergência encontrada entre DIPJ e o PER/DCOMP esta demonstrada aqui nos
documentos em anexo.
Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos:
Planilha demonstrativa da diferença entre o crédito existente e o imposto apurado no
período,
Levantamento dos pagamentos apurados com a copia dos mesmos,
Balanços e demonstração de resultado.
A 9a Turma da DRJ/RJO julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
sob o fundamento de que a Recorrente não demonstrou, através de sua escrita contábil e fiscal ou
incluiu em DCTF, as compensações realizadas até setembro de 2002, nem demonstrou ter
apresentado Per/Dcomp a partir de outubro de 2002.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através de abertura de
mensagem eletrônica, no dia 18/07/2019 (e-fl. 160) e apresentou Recurso Voluntário aos
14/08/2019 (e-fls. 169 a 181), com as razões abaixo sintetizadas:
A Recorrente, preliminarmente, defende a ocorrência de decadência do prazo para
não homologação da compensação. Segundo alega, o prazo iniciou-se quando da entrega da DIPJ
2003 e não do envio da Per/Dcomp.
Sobre existência de erro formal na compensação, declarou a Recorrente:
(...)
Com efeito, o crédito tributário questionado decorre do não reconhecimento das
estimativas de IRPJ compensadas pelo recorrente relativamente ao ano-calendário 2002
(competências março/2002-dezembro/2002), ainda que tal compensação tenha sido
realizada, por erro formal, através da DIPJ/2003, referente ao ano-calendário 2002.
Deveras, a recorrente, por erro formal, ao invés de enviar as DCTFs e as declarações de
compensação, apenas declarou a compensação na DIPJ/2003, referente ao ano-
calendário 2002, enquadrando os valores compensados como “Deduções de Incentivos
Fiscais”, pois não existia o campo específico “compensação” em tal DIPJ.
Além disso, incluiu as referidas estimativas compensadas na “FICHA 12A - CALCULO
DO IR SOBRE O LUCRO REAL”, item “16.(-)IMPOSTO DE RENDA MENSAL
PAGO POR ESTIMATIVA 18.154,56”, da DIPJ/2003, referente ao ano-calendário
2002, de modo que efetuou a compensação tributária, por equívoco formal, na própria
Declaração de Imposto de Renda.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.304 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901358/2011-17

Aliás, o valor total do IRPJ declarado como pago por estimativa (R$ 18.154,56)
corresponde, exatamente, à soma das estimativas mensais pagas (R$ 2.077,23) com a
soma das estimativas mensais compensadas (R$ 16.077,33).
Nesta toada, a declaração de compensação PER/DCOMP no
13808.63893.281106.1.3.02-2608, transmitida em 28/11/2006, no tocante ao IRPJ
referente ao ano-calendário 2002, notadamente, no que diz respeito às competências
março/2002 a dezembro/2002, apenas procurou corrigir o equívoco formal no
procedimento de compensação.
Continua suas razões recursais explicando que a compensação realizada pela
Recorrente não foi acatada pela Receita Federal porque não foram respeitadas as formalidades
legais. Contudo, aponta que isso não pode ser justificativa para negar o direito à compensação,
pois declara estar informada na DIPJ 2003.
Alega que as DIPJs de 1999 a 2001 apontam a existência de saldo negativo
disponível para compensação no ano de 2002.
Mantem o argumento de tratar-se de mero erro formal, por ter adotado
procedimento equivocado, que não deve comprometer o direito à compensação. Junta decisões
do CARF defendendo a primazia do princípio da verdade material.
Afirma que a compensação possui amparo na escrituração fiscal e contábil da
Recorrente e aponta demonstrações no corpo do recurso voluntário.
Ao final, requereu:
Diante do exposto, a recorrente requer, sucessiva e subsidiariamente:
a) que sejam juntadas aos autos, em diligência, as DIPJ referentes aos anos-calendário
1999, 2000, 2001 e 2002, além dos relatórios de arrecadação/pagamento do contribuinte
referentes aos pagamentos das estimativas mensais do IRPJ no período compreendido
entre janeiro/1999 e dezembro/2002;
b) que seja provido o presente recurso voluntário, para fins de se reconhecer o prazo
decadencial para não homologação da compensação declarada pelo contribuinte,
relativamente às estimativas compensadas referentes ao ano-calendário 2002
(competências março/2002-dezembro/2002), nos termos do art. 74, §§2o e 5o, da Lei no
9.430/96 c/c art. 156, II, do Código Tributário Nacional, extinguindo-se qualquer
crédito tributário referente ao IRPJ relativo ao ano-calendário 2002; e
c) subsidiariamente, que seja provido o presente recurso voluntário, para fins de se
reformar o Acórdão no 12-107.004 - 9a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela recorrente e manteve o Despacho
Decisório com número de rastreamento 941332585, que não reconheceu o valor das
estimativas compensadas relativas ao período março/2002-dezembro/2002, extinguindo-
se qualquer crédito tributário referente ao IRPJ relativo ao ano-calendário 2002, em
atenção ao princípio da verdade material.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.304 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901358/2011-17

O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processo refere-se a Per/Dcomp, na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2002,
exercício 2003, no valor de R$ 1.314,69.
Em julgamento na primeira instância administrativa, a DRJ negou provimento à
manifestação de inconformidade, porque a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a
regularidade das compensações efetuadas na escrita contábil até setembro de 2002 e nem
apresentou PER/Dcomp em relação às compensações realizadas a partir de outubro de 2002.
A Recorrente, no recurso voluntário, defende, além da decadência do prazo para
não homologação, que, por erro formal, não seguiu as formalidades para realização das
compensações, porém entende que deve prevalecer a verdade material.
Em relação à preliminar de decadência, não assiste razão à Recorrente.
Cumpre esclarecer que o prazo de decadência para análise da Per/Dcomp é
contado a partir da apresentação do documento.
No caso dos autos, a Per/Dcomp foi enviada em 28/11/2006 e o Despacho
Decisório foi proferido em 05/07/2011, ou seja, o despacho decisório foi proferido dentro do
prazo decadencial. Logo, não há que se falar em decadência.
A Recorrente pretende usar seu próprio erro para justificar a existência de
decadência. A DIPJ não é o instrumento adequado e correto para que a declaração de
compensação seja efetuada. Logo, improcede, por absoluta ausência de previsão legal, o
argumento de que o prazo decadencial deve ser contado do envio da DIPJ 2003.
Isto posto, não acolho a preliminar de decadência
No tocante ao mérito, a Recorrente defende ter apresentado as compensações do
ano calendário de 2002 através da DIPJ 2003 e que tal conduta se trata de mero erro formal.
A DRJ, acertadamente, explicou o seguinte em seu r. acórdão em relação aos
procedimentos de compensação de créditos:
(...)
A compensação referente a débitos e créditos de mesma espécie permaneceu dispensada
da formalização de pedido até 30/09/2002, com a entrada em vigor da Medida
Provisória n.o 66, de 29 de agosto de 2002, quando o regramento da compensação
relativa a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
sofreu profundas alterações.
Na nova sistemática de compensação, nascida com a edição do mencionado diploma
legal, posteriormente convertido na Lei n.o 10.637, de 30 de dezembro 2002, passou a
ser obrigatória a apresentação de Declarações de Compensação (DCOMP), as quais
extinguem o débito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação, nos
termos da nova redação do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996.
(...)
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.304 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901358/2011-17

Assim, no caso de saldo de IRPJ / CSLL a pagar, até 30/09/2002 era possível a
utilização de direitos creditórios relativos ao ano de 2001 e anteriores para compensar
débitos de mesma natureza (ajuste anual, estimativas e IRRF) sem a formalização de
processo.
Após 30/09/2002, mesmo se restasse comprovada nos registros contábeis a
compensação de débitos de mesma natureza, tal procedimento não poderia ser aceito
pelo fisco, pois nos termos do §1o do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Medida Provisória no 66, de 2002, a compensação para ser válida e eficaz
deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual
constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados. Ou seja, de acordo com a nova legislação, não se admite mais a
compensação simplesmente na escrituração da pessoa jurídica, ainda que se trate de
tributos da mesma espécie.
A necessidade de apresentação de Declaração de Compensação já foi inclusive
expressamente exteriorizada pela Administração Tributária desde a Instrução Normativa
SRF n.o 210, de 2002, que em seu art. 21, assim dispôs:
(...)
Em resumo, até setembro de 2002 o contribuinte podia compensar o IRPJ mensal
estimado com o saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores, materializando o
procedimento em sua escrita contábil. A partir de outubro de 2002, o interessado em
epígrafe necessariamente tem que entregar a declaração de compensação para exercer
esta modalidade de extinção do crédito tributário.
Além disso, com a Medida Provisória 135, de 30/10/2003, convertida na Lei no 10.833,
de 2003, a DCOMP passou a ser considerada confissão de dívida.
Vê-se, portanto, que o equívoco cometido pela Recorrente não é mero erro formal,
ela desobedeceu à legislação e às normas existentes para demonstrar a realização das
compensações regularmente.
No tocante aos meses de março a setembro de 2002, no entanto, fundamentado no
princípio da verdade material e pela ausência de procedimento formal para declaração de
compensação, uma vez apresentado nos autos novos documentos contábeis como o Livro Razão,
faz jus a nova análise por parte da DRF de origem para verificar se, com esse documento ,
somado aos demais existentes nos autos é possível aferir a regularidade das compensações
realizadas pela Recorrente.
No tocante à apresentação de novos documentos no recurso voluntário, entendo
que não há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em
momento processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.304 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901358/2011-17

Isto posto, voto em converter o presente julgamento em diligência para que os
autos retornem à DRF de origem do contribuinte e essa, através da elaboração de Relatório
Circunstanciado, analise todos os documentos constantes no processo, a fim de verificar a
regularidade das compensações realizadas pelo contribuinte referente ao período de março a
setembro de 2002, com base na escrita contábil acostada.
Após elaboração do de Relatório Circunstanciado, que seja aberto prazo para a
Recorrente se manifestar sobre o mesmo, em obediência ao princípio do contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital